Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu postulação do agravante para expedição de RPV para pagamento da dívida. Assim requereu o Agravante: "Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos." Não vejo a presença dos requisitos necessários para concessão do pleito liminar, sobretudo tratando-se de valores cobrados desde 1996. O direito invocado, outrossim, necessita apreciação pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator